Tribunal: TJDFT
Processo: 0733353-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733353-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravantes: Guilherme Henrique Miranda Feitosa Gabriella Christina Holanda Santos Miranda Agravada: União Administradora de Bens Ltda D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto, em conjunto, por Guilherme Henrique Miranda Feitosa e Gabriella Christina Holanda Santos Miranda contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0745893-32.2022.8.07.0001, que indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelos agravantes e rejeitou a impugnação à penhora por eles oferecida. Verifica-se que a petição que veiculou o recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, em virtude da formulação de requerimento de gratuidade de justiça (Id. 50056450, fl. 2). Os agravantes afirmam, em síntese, que não têm condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua subsistência. Ocorre que não foram juntados aos presentes autos elementos suficientes para aferir a hipossuficiência econômica alegada. Além disso, os documentos anexados pelos recorrentes aos autos do processo de origem, consistentes em extratos de movimentações bancárias, apenas demonstram a existência de gastos de natureza eventual. Convém acrescentar que embora tenham sustentado em suas razões recursais que são isentos do recolhimento do imposto de renda, também não instruíram a petição de interposição do presente recurso com o comprovante respectivo. A propósito, a norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Deve haver a análise concreta a respeito da possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça. Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que os agravantes demonstrem a alegada hipossuficiência econômica. Publique-se. Brasília-DF, 16 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator